Tribunal: TJBA
Processo: 8002317-31.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002317-31.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JHONNY RICARDO TIEM

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. TEMA 929 STJ. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por José Gomes da Silva e Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, declarando nulo contrato de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 1.000,00 e restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

2. O autor busca majoração dos danos morais e repetição do indébito em dobro. O banco sustenta ausência de falha na prestação do serviço e impugna a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário com realização de empréstimo consignado fraudulento; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (iii) se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ. O autor caracteriza-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 da Lei nº 8.078/90.

5. Incumbe ao banco, em caso de impugnação da autenticidade do contrato pelo consumidor, o ônus de provar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no REsp 1.846.649-MA (Tema 1061/STJ).

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, extrapolando o mero aborrecimento, pois afetam o planejamento financeiro do consumidor. O valor de R$1.000,00 mostra-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ). Aplicação da modulação temporal: valores descontados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro; valores anteriores, em forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. Dado provimento ao recurso de José Gomes da Silva para majorar os danos morais para R$10.000,00 e determinar repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade das instituições financeiras por empréstimos consignados fraudulentos é objetiva, independendo de prova de culpa. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 3. A repetição em dobro do indébito consumerista independe de má-fé, aplicando-se a modulação temporal estabelecida no EAREsp 676.608/RS."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 429, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n°
8002317-31.2022.8.05.0038
, oriundos da Comarca de Camacan, em que figuram, simultaneamente, como Recorrente e Recorrido
JOSÉ GOMES DA SILVA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, bem como para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA